Tribunal: TJPA
Processo: 0840696-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840696-58.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA GUILHERMINA ALMEIDA SARMENTO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegava abusividade no reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. A sentença considerou válido o reajuste com base no contrato, na regulamentação da ANS e em precedente do STJ (REsp 1568244/RJ). A apelação, embora inicialmente focada em aspectos do pagamento da complementação das mensalidades, levou à análise de ofício de questão preliminar de nulidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, que julgou improcedente o pedido de revisão de reajuste por faixa etária em plano de saúde por falta de provas, configurou cerceamento de defesa, ante o pedido expresso das partes pela produção de prova pericial atuarial, considerada indispensável para aferir a (não) abusividade do aumento conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ (Temas 952 e 1016).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) deve ser realizado com cautela, evitando violação aos princípios do devido processual legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, XXXV, CF/88).

2.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por insuficiência probatória quando a parte requereu expressamente a produção de prova técnica (pericial) essencial ao deslinde da controvérsia e esta não foi realizada, mormente quando a questão é eminentemente técnica.

3.

A aferição da (não) abusividade do reajuste por faixa etária em planos de saúde individuais ou familiares demanda análise técnica específica, sendo indispensável a realização de perícia atuarial para verificar o cumprimento dos parâmetros fixados pelo STJ (Temas 952 e 1016), como a previsão contratual, a observância das normas da ANS e a razoabilidade dos percentuais aplicados.

4.

O juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), deve determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento e à busca da verdade real, especialmente quando requeridas pelas partes em matéria complexa que exige conhecimento técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a realização de perícia atuarial.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que indefere ou deixa de realizar a produção de perícia atuarial, expressamente requerida ou indispensável à solução da controvérsia, e julga improcedente o pedido de revisão de reajuste de plano de saúde por faixa etária com base na ausência de prova da abusividade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 95, § 3º, 355, I, 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; STJ, AREsp 2062249/TO; TJ-SP, Apelação Cível 0003030-15.2020.8.26.0011; TJ-DF, Apelação Cível 07125410220218070007; TJ-DF, Apelação Cível 0705978-21.2019.8.07.0020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0840696-58.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA GUILHERMINA ALMEIDA SARMENTO

APELADA: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GUILHERMINA ALMEIDA SARMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA, TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL

ajuizada em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que julgou improcedente o pedido da parte autora.

Breve retrospecto processual.

Segundo narra a exordial, a parte autora firmou, em 22.02.2010, contrato para prestação de serviços médico-hospitalares com a empresa ré no valor mensal de R$ 197,33 (cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos).

Alegou que, em novembro de 2017, surpreendeu-se com a nova fatura mensal do seu plano de saúde, desta vez no valor de R$ 857,94 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), havendo um aumento na ordem de 91,68%.

Assim sendo, ingressou com a presente ação requerendo a concessão de tutela de urgência antecipada e, ao final, a procedência da ação para que: 1) sejam emitidos boletos para pagamento das mensalidades vincendas em valor compatível à realidade da autora, sendo aplicado apenas o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde – ANS, a fim de manter o vínculo contratual até o julgamento final da lide; 2) a ré se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a autora de utilizar os serviços de assistência médico-hospitalares prestados pela mesma até o final da lide, bem como se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA), em face das mensalidades que constam em aberto referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017; 3) a ré apresente a planilha de cálculo atuarial, ou seja, planilha que justifique o reajuste aplicado diante da sinistralidade da faixa etária da autora; 4) a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Juntou documentos.

Petição da autora de ID. 7378937, informando que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão da fatura de novembro/2017.

Decisão de ID. 7378940, deferindo em parte o pedido de tutela de urgência antecipada, apenas para determinar à ré que apresentasse planilha de cálculo atuarial que justificasse o reajuste aplicado à mensalidade da autora. Neste mesmo ato, foram deferidos os pedidos de justiça gratuita e inversão do ônus da prova e determinada a citação da ré, com a consequente designação da audiência de conciliação.

Termo de audiência de conciliação de ID. 7378942, na qual restou infrutífera a tentativa de acordo, haja vista a ausência de citação da ré.

Termo de audiência de conciliação de ID. 7378949, na qual houve o deferimento do pedido de redesignação da referida audiência.

Petição da ré de ID. 7378950, requerendo a juntada da planilha de cálculo atuarial.

Contestação de ID. 7378954.

Réplica de ID. 7378964.

Decisão de ID. 7379039, deferindo o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar à ré o restabelecimento do plano de saúde da parte autora com todos os serviços médico-hospitalares que são cobertos pelo referido plano. Restou determinado, outrossim, que a ré emitisse os boletos relativos às parcelas vincendas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como que retirasse o nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão de ID. 7379080, determinando à ré que se abstivesse de efetuar cobranças das mensalidades do plano de saúde da autora referentes aos meses de novembro e dezembro de 2017, bem como janeiro e fevereiro de 2018, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Também foi determinado à autora que procedesse ao depósito em Juízo do valor das parcelas vencidas, a contar de abril de 2019, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação dos termos da tutela antecipada, bem como depositasse em Juízo o valor das mensalidades das parcelas vincendas até o dia 05 de cada mês, sob pena de revogação da tutela.

Despacho de ID. 7379105, determinando o bloqueio online de valores da ré em virtude do descumprimento dos termos da tutela de urgência antecipada.

Bloqueio online via SISBAJUD de ID. 7379107.

Resposta do ofício da ANS de ID. 7379121.

Cópia da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0802628-98.2019.8.14.0000 (ID. 7379134), interposto pela ré em face da decisão de ID. 7379080, dando provimento ao recurso.

Resposta do ofício da ANS de ID. 7379137.

Petição da ré de ID. 7379146, requerendo providências ao Juízo, haja vista a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

Resposta do ofício da ANS de ID. 7379149.

Petição da ré de ID. 7379162, requerendo providências ao Juízo, haja vista a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 7379171):

(...)
O processo comporta o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC
.

A princípio, cumpre registrar que estamos diante de uma relação de consumo estabelecida entre as partes, haja vista a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, devendo incidir as regras do direito consumerista ao caso sub judice.

Analisando os autos, verifico que a parte autora ingressou com a presente ação, sob a alegação de que, a empresa ré promoveu reajustes no valor das mensalidades do plano de saúde de forma abusiva, havendo um aumento na ordem de 91,68% no valor das prestações.

Em sede de contestação, a empresa ré não alegou quaisquer questões preliminares ou prejudiciais e, no mérito, defendeu a validade e legalidade da cobrança das mensalidades, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Pois bem. No que se refere à validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1568244/RJ), firmou a seguinte tese para os fins do art. 1.040 do CPC:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

Nessa esteira de raciocínio, até a edição da Lei 9.656/98, os planos privados de assistência à saúde não possuíam regulamentação, sendo que para os chamados planos antigos as diretrizes de reajustes estavam previstas tão somente no contrato firmado entre as partes.

Com a edição da Lei nº 9.656/98, tivemos a regulamentação dos planos de saúde, e, por via de consequência, a variação das mensalidades em virtude da faixa etária do beneficiário passou a estar legalmente prevista no art. 15 da Lei 9.656/98, o qual assim preleciona:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”

Por conseguinte, para regulamentar a incidência destes reajustes, a ANS editou a Resolução Normativa n° 63/03, que assim dividiu as faixas etárias para os planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004:

“Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I -
o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária
;

II -
a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações anuais.

§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004.

§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na internet no endereço www.ans.gov.br, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato comercializado com a alteração.

No caso sub judice, a parte autora é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº. 9.656/98, firmado na vigência da RN 63/03, que tem como a última faixa etária contratualmente prevista os 59 anos.

Respeitadas as condições estabelecidas pela ANS, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação.

Pois bem. O contrato vigente entre as partes estabeleceu 10 faixas etárias, sendo a última aos 59 anos, e os respectivos percentuais de aumento (ID. 5604265).

Ademais, verifico que o valor da última faixa não é superior a seis vezes o valor da primeira e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (2,449) é inferior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa (2,450).

Destarte, não vislumbro qualquer abusividade a ser reconhecida nos valores cobrados pela ré. Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo acima mencionado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1.
A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2.
A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos
.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7.
Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ressalto que, em resposta ao ofício enviado pelo Juízo, a ANS respondeu ratificando que não há qualquer indício de infração na conduta da empresa ré a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Assim sendo, não merecem guarida os pedidos da autora constantes na inicial, dentre eles, o pedido de indenização por danos morais, por ausência dos requisitos legais.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, revogando em todos os seus termos a decisão de ID. 12601055 que concedeu a tutela de urgência antecipada pleiteada pela parte autora.

Por via de consequência, a parte autora deverá pagar regularmente o valor das mensalidades vincendas mediante boleto emitido junto à ré.

Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a fim de que a autora não fique prejudicada no seu direito à assistência ao plano de saúde, determino que o pagamento dos valores a título de complementação das mensalidades que foram pagas nos termos da decisão de ID. 12601055 seja realizado em 06 (seis) parcelas, devendo a parte ré disponibilizar os respectivos boletos à autora.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo em favor da parte ré.

Proceda-se ao desbloqueio online de valores via SISBAJUD (ID. 14080915).

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, dos quais fica isenta, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Belém, 05 de fevereiro de 2021.

HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO

Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital – destaque acrescentado

Embargos de Declaração da Autora no id. 7379173, sendo estes acolhidos em parte na sentença de id. 7379185, no seguinte sentido:

(...) Nesse caso, onde se lê: “Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, revogando em todos os seus termos a decisão de ID. 12601055 que concedeu a tutela de urgência antecipada pleiteada pela parte autora.”

Leia-se: “Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, tornando sem efeito os termos das decisões de ID. 12601055 e 8952880, que concederam a tutela de urgência antecipada pleiteada pela parte autora, inclusive no que diz respeito à aplicação das astreintes em caso de descumprimento das referidas decisões.” (...)

Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação
(id. 7379187), argumentando que a sentença não pode prosperar, tendo em vista que a apelante não dispõe de condições financeiras para pagar a mensalidade no valor do plano de saúde e mais a complementação das mensalidades das parcelas em 6 (seis) parcelas, sendo tal decisão totalmente incabível e desarrazoada, ferindo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz ter havido violação ao Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), em seus arts. 4º e 10.

Argui a inocorrência de inadimplemento, tendo sido suspenso o pagamento por ordem judicial.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de reformar a sentença
a quo
para que seja aumentado o número de parcelas para 32 (trinta e duas) do valor total da complementação das parcelas pagas pela apelante. Pede ainda a não aplicação de juros e de multa de mora.

Em contrarrazões (id. 7379194), a UNIMED BELÉM defende a manutenção da sentença, requerendo o desprovimento do apelo.

O MP se absteve de intervir no feito (id. 19016002).

Decisão de id. 22725153, na qual o Exmº Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO apontou minha prevenção para o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside no acerto ou não da sentença de origem, que julgou improcedente o pedido de revisão contratual, em que a Autora aponta ter havido reajuste abusivo de valores pela operadora de plano de saúde, fora dos limites fixados pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

No caso,
a questão é eminentemente técnica
, nos termos do Tema 952 e 1016, do STJ, tendo havido pedido expresso de produção de prova (id. 7378930, p. 34; id. 7378954, p. 22; id. 7378964, p. 16; id. 7379130, p. 2)

Apesar disso,
o douto magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, tendo julgado improcedente a demanda, não obstante o(s) pedido(s) de produção probatória.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos.

É de se considerar que o destinatário da prova é o Juiz e que, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias, mormente quando requeridas por uma das partes.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção de prova pericial, foi precipitado
,
caracterizando cerceamento de defesa
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Válido acrescentar que a matéria já foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 952
, que reconheceu a
legalidade do reajuste por mudança de faixa etária nos contratos individuais
, desde que observados certos parâmetros: (i) que haja previsão contratual, (ii) que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii)
que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

Nessa senda, diante do caso concreto, reputo indispensável a realização de perícia atuarial, com o fim de comprovar se o reajuste promovido pela UNIMED foi superior ou inferior ao(s) limite(s) fixado(s) pela ANS.

A propósito, os seguintes julgados:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação revisional de reajustes etários. Liquidação de sentença . Sentença que acolheu laudo pericial a fim de declarar a inexistência de crédito em favor da parte autora. Inconformismo. Pedido de nova perícia. Cabimento . Caso concreto. Perito que havia realizado estudo anterior apurando crédito em favor do requerente, sendo reafirmada a correção da perícia pelo expert em mais de uma oportunidade. Não justificado o motivo do equívoco que levou ao refazimento da perícia, que apurou a inexistência de crédito. Obscuridade que acarreta insegurança jurídica e não pode ser admitida . Não bastasse, o estudo foi realizado por perito contábil, e não perito atuarial, conforme determinado no tema nº 952 do STJ, em se tratando de reajuste etário. Inadmissibilidade. Necessidade de perícia atuarial. Sentença anulada . Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0003030-15.2020.8 .26.0011 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 17/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL . ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE . 1. Após a nomeação do perito e homologação de seus honorários, foi constatado que a parte ré não depositou o valor relativo a sua cota de honorários periciais, o que levou o juízo a quo a indeferir a prova pericial outrora requerida, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora também demostrou interesse na realização da perícia, sendo esta imprescindível para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito . Isso porque, somente se demonstrada a abusividade do quantum reajustado é que o Poder Judiciário poderá determinar a sua revisão e sucessivamente, a devolução do valor excessivo. 3. Para tanto, é indispensável a realização de perícia técnica sobre atuária (conforme assentado pelo STJ ao apreciar os Temas 952 e 1016 da sistemática de recursos especiais repetitivos), que, na hipótese, foi requerida pela autora, com o fim de comprovar que os reajustes anuais promovidos pela seguradora eram superiores aos limites fixados pela ANS. 4 . Ademais, evidente que não poderia a operadora de plano de saúde beneficiar-se de sua própria falta de cooperação para com a melhor instrução do processo e de seu descompromisso com a boa-fé processual ao resistir em realizar a perícia judicial. 5. Deveria a parte autora ao menos ser intimada, para que pudesse se manifestar quanto ao interesse em realização da perícia a ser arcada exclusivamente pela própria parte. 6 . O § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, como ocorre na espécie, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta nº 101/2016. No artigo 4º dessa Portaria, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, ?que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade? . 7. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que seja realizada a perícia atuarial requerida pela parte autora.

(TJ-DF 07125410220218070007 1734019, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA . ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE . SENTENÇA ANULADA. 1. Na presente hipótese, o juízo a quo determinou a realização de prova pericial, a ser subsidiada pela autora, em razão do ônus da prova que lhe restou atribuído em decisão saneadora. 2 . A autora foi intimada para providenciar o recolhimento do valor dos honorários periciais, quedando-se, contudo, silente. Ofertou-se nova possibilidade à apelada, para que apresentasse comprovante de recolhimento dos honorários periciais, mantendo-se novamente inerte. Assim, ante a desídia da autora em recolher os honorários periciais, o juízo revogou a decisão que deferiu a produção da prova pericial. 3 . Todavia, a ré/apelante também demostrou interesse na realização da perícia, tendo inclusive apresentados seus quesitos. Na hipótese, deveria ter sido oportunizada a ré/apelante a realização da perícia às suas próprias expensas, o que não ocorreu. Cerceamento de defesa verificado. 4 . Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJ-DF 0705978-21.2019.8 .07.0020 1842571, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Com essas considerações, suscito, de ofício, a PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando a dilação probatória pretendida pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à apelação para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária realização de perícia, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025